Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-05.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007073-05.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALANDERNEY DA SILVA FILGUEIRA - CPF: 051.277.271-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA CAMILE SANTOS DE CARVALHO (VÍTIMA), VANESSA CAMILE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 063.322.921-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE SUBSIDIÁRIA DE ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Alanderney da Silva Filgueira contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, parágrafo 13, e artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com aplicação da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, possui valor probatório idôneo para fundamentar o decreto condenatório, não obstante alegadas contradições pontuais quanto ao local exato do início das agressões; (iii) determinar se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal em razão da alegada unidade de contexto fático, ou se as condutas possuem autonomia suficiente para configurar concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade delitiva dos crimes de lesão corporal e ameaça restou plenamente demonstrada pelo Inquérito Policial n. 219/2023, Boletim de Ocorrência n. 2023.82255, Laudo Pericial n. 531.1.02.9047.2023.111346-A01, que atestou lesões corporais de natureza leve na vítima, e pelos depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial.

A autoria delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima Vanessa Camile Santos de Carvalho, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial que documentou as lesões corporais.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, considerando que tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade do ambiente privado, sem a presença de testemunhas oculares, conforme orientação consolidada na jurisprudência nacional.

As alegadas contradições nos relatos da vítima quanto ao local exato do início das agressões não comprometem a credibilidade de seu depoimento, pois tais variações pontuais são naturais em situações de violência doméstica marcadas por forte carga emocional e psicológica, não se referindo ao núcleo essencial dos acontecimentos, que permaneceu coerente em todas as declarações.

O consentimento inicial da vítima para o encontro não autoriza a prática de violência física ou moral subsequente, sendo evidente que o aceite em entrar no veículo não se estende às condutas agressivas posteriores, não eximindo o agressor de responsabilidade penal.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes possuem desígnios autônomos, como no caso em análise, em que a lesão corporal e a ameaça ocorreram em momentos distintos e com finalidades diferentes.

Os delitos tutelam bens jurídicos diversos: a lesão corporal protege a integridade física, enquanto a ameaça protege a liberdade psíquica e a autodeterminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para fundamentar o decreto condenatório quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 2. Pequenas variações na narrativa da vítima quanto a aspectos secundários dos fatos não comprometem a credibilidade de seu depoimento, especialmente quando o núcleo essencial dos acontecimentos permanece coerente e é confirmado pela prova pericial. 3. O consentimento inicial da vítima para um encontro não autoriza a prática de violência física ou moral subsequente, não eximindo o agressor de responsabilidade penal pelas condutas delituosas perpetradas. 4. O crime de ameaça não é absorvido pelo delito de lesão corporal quando as condutas são praticadas mediante desígnios autônomos, em momentos distintos e com finalidades diversas, atingindo bens jurídicos diferentes (liberdade psíquica e integridade física).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e LVII; CP, arts. 59, 61, inciso II, alínea "f", 69, 129, parágrafo 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, 17-A e 33; CPP, arts. 156, 381, inciso IV, e 386, inciso VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025; AgRg no HC 876784/GO, Min Messod Azulay Neto, julgado em 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Apelação criminal interposta por
Alanderney da Silva Filgueira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos da ação penal n. 1007073-05.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com as implicações da Lei Federal n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (ID 212678098).

Inconformado com o édito condenatório, a Defesa do apelante interpôs recurso de apelação (ID 214421347), apresentando as seguintes razões recursais:

Quanto ao crime de lesão corporal:
o apelante sustenta que há insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal, uma vez que a pretensão condenatória se baseia exclusivamente na palavra da vítima.
Quanto ao crime de ameaça:
o apelante sustenta que deve ser absolvido do crime de ameaça, argumentando que apenas a vítima mencionou a suposta ameaça na fase inquisitiva.

Quanto à absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal:
subsidiariamente, caso Vossas Excelências divirjam das teses absolutórias quanto aos crimes de ameaça e de lesão corporal, o apelante sustenta que a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal se impõe. Argumenta que a ameaça relatada e a simultânea agressão física (lesão corporal) se deram, inequivocamente, dentro do mesmo contexto, razão pela qual aquela deve ser absorvida por esta.

A Promotoria de Justiça de Cáceres (MT) apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 216388846), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ilustre 15a Procuradoria de Justiça Criminal em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 340852893), sintetizando a seguinte ementa:

DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL - LESÃO CORPORAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TESE ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – VALAROÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDOS PERICIAIS – TESE SUBSIDIÁRIA DE ABSORÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA DAS CONDUTAS. Alegação de ausência probatória quanto o delito de ameaça e de lesão corporal. Improcedência – valorização da palavra da vítima – delitos “as escuras” – laudos comprobatórios dos delitos praticados. Alegação de absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal. Improcedência – autonomia das condutas – crimes praticados em contextos distintos. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alanderney da Silva Filgueira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com as implicações da Lei Federal n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

A primeira questão suscitada pela defesa diz respeito à alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, argumentando que a pretensão condenatória se baseia exclusivamente na palavra da vítima, a qual apresentaria contradições quanto ao local exato do início das agressões e às circunstâncias do encontro.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 25 de março de 2023, por volta das 20h30min., nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Alanderney da Silva Filgueira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Vanessa Camile Santos de Carvalho, com quem teve um relacionamento, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (ID. 130856278), além de ameaçar, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que mataria sua família caso ela não ficasse com ele, condutas perpetradas em decorrência da relação doméstica e familiar.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento por um período de um ano e três meses, o qual foi encerrado devido aos ciúmes excessivos pelo denunciado. No entanto, tendo reatado o relacionamento, a vítima decidiu terminar definitivamente, o que não fora aceito pelo denunciado.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado pediu para conversar com a vítima, a qual aceitou e combinou de encontrá-lo na casa de sua avó. No local, o denunciado sugeriu que comprassem um lanche e que conversassem durante o trajeto, de modo que a vítima o acompanhou, ingressando entrou no carro do denunciado.

Após ambos terem ido até a residência do denunciado para que ele tomasse um banho, retornaram ao veículo, onde o denunciado informou à vítima que pretendia pedir sua mão em casamento aos pais dela. Contudo, a vítima lhe disse que não queria mais nada com ele, ocasião em que o denunciado ficou furioso e passou a ameaçá-la, dizendo que "ia mandar matar o pai, a mãe e a família dela toda se ela não ficasse com ele" (ID. 170025190).

Sequencialmente, o denunciado passou a acusar à vítima de ter um relacionamento amoroso com Ademilson, o qual é amigo da vítima e proprietário de uma mercearia. Nesse momento, a vítima tentou sair do carro do denunciado, porém ele impediu sua saída e, em seguida, tomou-lhe o celular e passou a agredi-la, eis que lhe desferiu tapas e socos no rosto, além de mordidas, ocasionando-lhe cortes nos lábios, uma lesão abaixo do olho direito e duas marcas de mordidas na mão e no punho esquerdo.

Em seguida, o denunciado dirigiu até a mencionada mercearia e, de dentro do veículo, passou a proferir xingamentos direcionados à Ademilson, momento em que a vítima aproveitou a oportunidade para sair do carro e solicitar ajuda. Nesse ínterim, o denunciado desceu do veículo, apoderando-se de cadeiras com a intenção de agredir Ademilson, todavia, transeuntes impediram que o conflito físico iniciasse.

Após, o denunciado saiu do local tomando rumo ignorado.

Acionada a Polícia Militar, não se logrou êxito em localizar o denunciado.

Consta que as agressões perpetradas pelo denunciado causaram lesões corporais de natureza leve na ofendida, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 130856278).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 170026291).
(ID338763945)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

2. Do mérito.

De proêmio, cumpre salientar que incidem, no presente caso, as disposições da Lei Maria da Penha, uma vez que restou devidamente comprovada nos autos a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, demonstrou-se, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto, a ocorrência de ação ou omissão baseada no gênero, capaz de lhe causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial, nos termos do artigo 5o da Lei Federal n. 11.340/06.

Como é cediço, o crime de lesão corporal contra a mulher encontra-se previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, o qual, por sua vez, possuía a seguinte redação na data dos fatos (
Redação dada pela Lei Federal n. 14.188/21
):

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Tratando-se de delito de lesão corporal, cumpre salientar que a Lei Federal n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece que “além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas” (art. 88). O exercício da ação penal, portanto, embora permaneça sob a titularidade do Ministério Público, depende de representação da vítima para seu regular processamento, caracterizando-se como ação penal pública condicionada à representação.

Ocorre que, diante da peculiar sensibilidade da matéria, especialmente quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 713 de repercussão geral, firmou a tese de que “os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada” (STF, ARE 773.765 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03.04.2014). Em consonância com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n. 542 de sua súmula de jurisprudência, segundo o qual “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – como o presente –, não se aplica o disposto no artigo 88 da Lei Federal n. 9.099/95, sendo, pois, dispensável qualquer condicionante ou representação da vítima para o regular exercício da ação penal pelo Ministério Público.

Por sua vez, o crime de ameaça encontra-se previsto no artigo 147 do Código Penal. Eis a redação do dispositivo:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Cumpre ressaltar que o referido delito, à luz da redação vigente à época dos fatos, possui natureza de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos termos do artigo 147, § 2o, do Código Penal. No caso em exame, verifica-se que tal requisito foi devidamente atendido, conforme se depreende do Termo de Representação Criminal n. 2023.16.116015 (Id 170026291).

Superadas tais questões (art. 381, IV, CPP), passo à análise do mérito.

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial n. 75.4.2023.16839 (IP 219/2023), Portaria n. 2023.10.8393 (Id 125643394), Boletim de Ocorrência n. 2023.82255 (Id 125643393), Termo de Representação Criminal n. 2023.16.116015 (Id 170026291), Laudo Pericial n. 531.1.02.9047.2023.111346-A01 (Id 130856274), o qual atesta a existência de lesões no corpo da vítima, bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

Em juízo, a vítima
V. C. S. D. C.
relatou, em suma, que, à época, mantinha um relacionamento amoroso com o acusado Alanderney da Silva Figueira havia cerca de um ano, caracterizado por constantes brigas e tentativas de término. Disse que, embora morasse com seus pais e o acusado residisse com os dele, era comum ficar sozinha em casa, especialmente quando os pais se ausentavam para a chácara da família. Contou que, apesar das orientações contrárias de seus pais, continuava a se encontrar com o acusado às escondidas, em razão de sua insistência e comportamento manipulador. Sobre o dia dos fatos, afirmou que se encontrava em um curso de catequese e que seus pais acreditavam que ela não mantinha mais contato com o acusado. Narrou que, naquele dia, sua mãe estava na casa de uma tia, no bairro Vitória Régia, e seu pai se encontrava pescando. Nesse contexto, o acusado passou a lhe enviar mensagens, alegando que a filha dele, por quem a depoente tinha grande carinho, queria vê-la e estaria chorando. Disse que, embora não desejasse reatar o relacionamento, acabou cedendo às insistências dele, acreditando que o encontro seria apenas para ver a criança, conforme o acusado prometera. Relatou que ele combinou de estacionar o carro em uma rua próxima à casa de sua avó, para evitar que vizinhos ou familiares soubessem do encontro, pois seria algo escondido. Contou que, ao chegar ao local, percebeu que o acusado não estava com a filha, mas mesmo assim ele a convenceu a entrar no veículo. Assim que entrou, ele começou a agredi-la, acusando-a de estar se relacionando com outro homem. Relatou que as agressões ocorreram dentro do carro, desde o bairro Cavalhada, próximo à Escola Rodrigues Fontes, até as imediações do Jardim Aeroporto. Disse que, enquanto conduzia o veículo, o acusado lhe desferia socos e tapas na cabeça, no ouvido e na boca, além de mordidas no braço direito. Recorda-se de sentir gosto de sangue e fortes dores no ouvido. Afirmou que tentou abrir a porta do carro e gritar por socorro, mas não conseguiu sair, pois o acusado dirigia em alta velocidade e as pessoas que viam a cena não intervieram. A depoente relatou que o acusado afirmava que ela não queria voltar com ele porque estaria se relacionando com um amigo, dono de uma distribuidora localizada nas “casinhas do aeroporto”, local onde o veículo parou. Ao chegarem, o acusado desceu do carro e, enfurecido, invadiu o estabelecimento, jogando cadeiras e tentando agredir o referido amigo. Aproveitando esse momento, a vítima relatou que conseguiu sair do veículo, atravessar a rua e pedir ajuda a algumas pessoas que estavam em um bar próximo. Disse que, de início, os homens ficaram assustados com seu estado físico e relutaram em ajudá-la, mas, após insistir, um deles ligou para a polícia. Enquanto aguardava a chegada da viatura, um dos presentes também entrou em contato com familiares do amigo, mas o acusado conseguiu fugir antes de ser preso em flagrante. Afirmou que o acusado retirou seu celular durante a confusão, o que impossibilitou que pedisse ajuda aos pais. Disse que, à época, ainda era menor de idade e se sentia perdida, sem saber como chegar à delegacia ou ao CISC, por não portar documentos. Questionada sobre as ameaças mencionadas na denúncia, confirmou que o acusado frequentemente a ameaçava, dizendo que, se ela não ficasse com ele, não seria feliz com mais ninguém e que faria mal à sua família, afirmando gostar de seus pais, mas que eles “não a deixavam ficar com ele”. Relatou que tais ameaças eram constantes, inclusive após o término, razão pela qual decidiu se mudar da cidade de Cáceres, uma vez que o acusado costumava vigiar seus passos e intimidar qualquer pessoa que se aproximasse dela. A depoente confirmou ainda que, antes das agressões, o acusado chegou a convidá-la para ir até sua casa, dizendo que precisava tomar banho e que depois fariam algo com a filha dele. Narrou que esperou, e que, ao saírem novamente no carro, ele mudou completamente de comportamento, tornando-se agressivo após ver em uma rede social que um amigo de infância dela havia começado a segui-la. Disse que o acusado interpretou isso como prova de que ela tinha outro relacionamento e, tomado por ciúmes, iniciou as agressões físicas e verbais. Por fim, relatou que atualmente não mantém mais qualquer contato com o acusado, não havendo novas ocorrências desde então. Afirmou estar em novo relacionamento estável com outra pessoa, com quem vive em paz e sem qualquer vínculo com o agressor.

Conforme se observa, a
autoria delitiva
restou devidamente comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o réu como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória. Isso, porque os documentos juntados aos autos, somados aos depoimentos da vítima, informantes e testemunhas ouvidas em juízo, demonstram que este foi, de fato, autor dos crimes de lesão corporal e ameaça.

O depoimento da vítima produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF), foi categórico ao confirmar os fatos criminosos narrados na denúncia, apontando sem qualquer dúvida o acusado como o autor de tais delitos. Depreende-se tal convicção a partir do depoimento prestado pela vítima em juízo, ocasião em que confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia. Consta que, conforme seu relato, o acusado buscou-a na residência de sua avó e ambos se dirigiram até a casa dele, onde este tomou banho, retornando, em seguida, ao veículo.

Restou demonstrado que, durante o trajeto, movido por ciúmes, o acusado acusou a vítima de manter relacionamento amoroso com um amigo dela e passou a ameaçá-la, afirmando que mataria seus, com o claro intuito de intimidá-la. Em seguida, iniciou o deslocamento em direção ao estabelecimento comercial pertencente a amigo com quem a vítima supostamente mantinha um relacionamento.

Verifica-se, ainda, que, dentro do automóvel, Alanderney da Silva Filgueira passou a agredir a vítima com tapas e socos no rosto, além de mordê-la no braço, ocasionando as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico de lesões (Id 130856274). Nestes termos, somente após chegar ao referido estabelecimento, a vítima conseguiu sair do veículo e pedir socorro.

Não prospera a tese defensiva de que as divergências pontuais nos relatos da vítima quanto ao local exato do início das agressões comprometeriam a credibilidade de seu depoimento. É consabido que, em situações de violência doméstica conta a mulher, especialmente aquelas marcadas por forte carga emocional e psicológica, é natural que a vítima apresente pequenas variações na narrativa, sobretudo quando os fatos se desenvolvem de forma dinâmica, em movimento, e sob estado de medo ou tensão. As supostas inconsistências apontadas pela defesa não se referem ao núcleo essencial dos acontecimentos (agressão física e ameaça praticada pelo acusado), mas apenas à sua localização precisa, o que não afasta a coerência global e a firmeza da vítima quanto à materialidade e autoria delitivas, devidamente corroboradas pelos demais elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento judicial constante dos autos.

De igual modo, o argumento de que o encontro teria sido “consentido” não exime o acusado de responsabilidade penal, tampouco descaracteriza o crime praticado. O eventual aceite da vítima em entrar no veículo não autoriza qualquer forma de violência física ou moral, sendo evidente que o consentimento inicial não se estende a condutas agressivas posteriores. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024).

Dessa forma, as alegações defensivas não encontram respaldo fático ou jurídico capaz de infirmar a robustez da prova produzida nos autos.

Nestes termos, os fatos narrados na inicial acusatória restaram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que a prova testemunhal produzida em juízo, bem como os demais depoimentos colhidos na fase investigativa, confirmaram o contexto no qual os crimes se deram, com detalhes da conduta atribuída ao acusado.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado. As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente aos delitos capitulados na inicial acusatória.

Em relação à primeira fase da dosimetria
, concernente às circunstâncias judiciais, não há elementos que demandem valoração negativa na hipótese em análise.

Em relação à segunda fase da dosimetria
, concernente às agravantes e atenuantes, não constato a incidência no presente caso de qualquer atenuante, estando demonstrada, entretanto a agravante relativa à prática de crime em contexto de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP), especificamente em relação ao crime de ameaça.

Em relação à terceira fase da dosimetria
, concernente às causas de aumento e de diminuição da pena, não há elementos que demandem valoração negativa na hipótese em análise.

3. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Alanderney da Silva Filgueira
, qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma do concurso material (art. 69, CP), com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06.
(ID338764377)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada nos autos. Quanto ao crime de lesão corporal, o laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID338763926) atesta a existência de lesões corporais de natureza leve no corpo da vítima, especificamente cortes nos lábios, lesão abaixo do olho direito e marcas de mordidas na mão e no punho esquerdo. Trata-se de prova pericial produzida por profissional habilitado, que não sofreu qualquer impugnação técnica por parte da defesa, conferindo-lhe presunção de veracidade e certeza quanto à ocorrência das lesões.

Quanto ao crime de ameaça, embora não haja prova material específica, a natureza do delito dispensa tal comprovação, uma vez que se trata de crime formal, que se consuma com a simples promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva ocorrência do dano prometido. A prova da ameaça se faz, ordinariamente, por meio da palavra da vítima e de eventuais testemunhas, o que é plenamente admitido pela jurisprudência e pela doutrina.

No que tange à autoria delitiva, verifica-se que a vítima Vanessa Camile Santos de Carvalho, em seu depoimento judicial prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias ID338764371), relatou de forma coerente, firme e detalhada a dinâmica dos fatos criminosos. Narrou que, à época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso conturbado com o apelante, caracterizado por constantes brigas, ciúmes excessivos e tentativas de término. Esclareceu que, embora seus pais desaprovassem o relacionamento e acreditassem que ela não mantinha mais contato com o acusado, continuava a se encontrar com ele às escondidas, em razão de sua insistência e comportamento manipulador.

No dia dos fatos, o apelante a convenceu a encontrá-lo sob o pretexto de que sua filha desejava vê-la. Ao perceber que a criança não estava presente, ainda assim foi persuadida a entrar no veículo. Durante o trajeto, ao deixar claro que não pretendia reatar o relacionamento, passou a ser ameaçada e violentamente agredida pelo acusado, que desferiu socos, tapas e mordidas enquanto dirigia em alta velocidade.

As agressões se estenderam por diversos bairros até o momento em que o veículo parou em frente a um estabelecimento comercial, ocasião em que o apelante tentou agredir terceiros. Aproveitando a situação, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda a populares, sendo acionada a polícia, ressaltando que o acusado subtraiu seu telefone, impedindo contato imediato com familiares.

Questionada sobre as ameaças mencionadas na denúncia, confirmou que o acusado frequentemente a ameaçava, dizendo que, se ela não ficasse com ele, não seria feliz com mais ninguém e que faria mal à sua família. Relatou que tais ameaças eram constantes, inclusive após o término, razão pela qual decidiu se mudar da cidade de Cáceres (MT), uma vez que o acusado costumava vigiar seus passos e intimidar qualquer pessoa que se aproximasse dela.

O depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se coerente, firme e detalhado, apresentando riqueza de detalhes que conferem verossimilhança à narrativa. A vítima descreveu com precisão a dinâmica dos fatos, desde o convite inicial do apelante, passando pela ida à residência dele, o retorno ao veículo, as ameaças proferidas, as agressões físicas sofridas durante o trajeto, até a chegada ao estabelecimento comercial e a fuga para pedir socorro.

Importante destacar que o depoimento da vítima encontra-se corroborado por outros elementos de prova produzidos nos autos. O laudo de exame de corpo de delito (ID338763926) atesta a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões narradas, especialmente cortes nos lábios, lesão abaixo do olho direito e marcas de mordidas na mão e no punho esquerdo. O boletim de ocorrência (ID338763910) registra que a Polícia Militar foi acionada logo após os fatos, tendo a vítima sido encontrada em estado de visível abalo emocional e com lesões aparentes, o que confere credibilidade ao seu relato. O termo de representação criminal (ID338763938) demonstra a vontade inequívoca da vítima em ver o apelante responsabilizado criminalmente, afastando qualquer dúvida quanto à sua intenção de buscar a tutela jurisdicional.

A defesa argumenta que a vítima apresentou três versões distintas quanto ao local exato do início das agressões, o que demonstraria a falta de coerência do relato. Contudo, tal argumento não merece prosperar. As supostas divergências apontadas pela defesa referem-se apenas à localização precisa do início das agressões, não havendo qualquer contradição quanto ao núcleo essencial dos acontecimentos, qual seja, a ocorrência das agressões físicas e das ameaças proferidas pelo apelante.

É consabido que, em situações de violência doméstica contra a mulher, especialmente aquelas marcadas por forte carga emocional e psicológica, é natural que a vítima apresente pequenas variações na narrativa, sobretudo quando os fatos se desenvolvem de forma dinâmica, em movimento, e sob estado de medo ou tensão. As agressões ocorreram dentro de veículo em movimento, durante trajeto que se estendeu por vários bairros da cidade, o que naturalmente dificulta a precisão quanto ao local exato do início das agressões.

O que importa, para fins de comprovação da autoria delitiva, é que a vítima foi categórica ao afirmar que as agressões ocorreram dentro do veículo conduzido pelo apelante, durante trajeto que se estendeu desde a região da Cavalhada até as imediações do Jardim Aeroporto, onde conseguiu sair do veículo e pedir socorro. Tal narrativa encontra-se corroborada pelo laudo pericial, que atesta a existência das lesões, e pelo boletim de ocorrência, que registra o acionamento da Polícia Militar logo após os fatos.

A defesa argumenta ainda que a vítima admitiu ter aceitado voluntariamente entrar no veículo do apelante e manter contato com ele às escondidas de seus familiares, o que demonstraria a fragilidade de seu relato. Contudo, tal argumento não exime o acusado de responsabilidade penal, tampouco descaracteriza o crime praticado. O eventual aceite da vítima em entrar no veículo não autoriza qualquer forma de violência física ou moral, sendo evidente que o consentimento inicial não se estende a condutas agressivas posteriores.

A circunstância de a vítima ter mantido contato com o apelante às escondidas de seus familiares, longe de fragilizar seu relato, demonstra o padrão de manipulação e controle exercido pelo acusado sobre a ofendida, característico de relacionamentos abusivos. A vítima relatou que continuava a se encontrar com o apelante às escondidas, em razão de sua insistência e comportamento manipulador, o que revela a vulnerabilidade em que se encontrava e a dificuldade de romper definitivamente o relacionamento.

Importante destacar que, em se tratando de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que tais delitos, via de regra, ocorrem no âmbito privado, sem a presença de testemunhas presenciais. A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) foi editada justamente para conferir proteção especial às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, reconhecendo a vulnerabilidade em que se encontram e a necessidade de tratamento diferenciado.

Nessa senda:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando as condutas delitivas são autônomas e praticadas em momentos distintos, inexistindo relação entre elas. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu. O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima deve observar a gravidade do fato e as consequências advindas da infração, não se mostrando excessivo o montante arbitrado na sentença. (
N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025
, Publicado no DJE 14/07/2025)

O artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 define violência doméstica e familiar contra a mulher como
"qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial",
especificando que tal violência pode ocorrer
"no âmbito da unidade doméstica"
,
"no âmbito da família"
ou
"em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação"
.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente um ano e três meses, caracterizando-se a relação íntima de afeto prevista no artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. As agressões físicas e as ameaças foram perpetradas em decorrência dessa relação, motivadas pelo inconformismo do apelante com o término do relacionamento e pelos ciúmes excessivos que demonstrava, o que caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A defesa invoca o magistério de Hélio Tornaghi, no sentido de que
"a palavra do ofendido deve sempre ser tomada com reserva, diante da paixão e da emoção, pois o sentimento de que está imbuído, a justa indignação e a dor da ofensa não o deixam livre para determinar-se com serenidade e frieza".
Contudo, tal entendimento não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais a palavra da vítima possui especial valor probatório, conforme reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores e pela doutrina especializada.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 713 de repercussão geral, firmou a tese de que
"os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada"
(STF, ARE 773.765 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03.04.2014), reconhecendo a especial gravidade de tais delitos e a necessidade de proteção especial às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

O Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n. 542 de sua súmula de jurisprudência, segundo o qual
"a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada"
, consolidando o entendimento de que tais crimes devem ser tratados com especial rigor, independentemente da vontade da vítima.

A defesa argumenta que a jurisprudência pátria, para convalidar o depoimento da vítima, requer harmonia com os demais elementos probatórios, o que significa que não pode ser o único elemento de pretensa prova, mas deve ser consistente com os demais. Contudo, conforme já demonstrado, o depoimento da vítima não constitui prova isolada nos autos, mas encontra-se corroborado pelo laudo pericial, pelo boletim de ocorrência e pelo termo de representação criminal.

A versão apresentada pelo apelante, de que não teria praticado os crimes imputados, mostra-se inverossímil diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos, especialmente considerando que o laudo pericial atesta a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões narradas pela vítima. O apelante permaneceu em silêncio quando interrogado perante a Autoridade Policial (ID338763924) e teve sua revelia decretada na audiência de instrução e julgamento (ID338764368), não apresentando qualquer versão alternativa dos fatos que pudesse infirmar a narrativa acusatória.

Importante destacar que o ônus da prova, no processo penal, cabe à acusação, que deve demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas. Contudo, tal ônus não significa que a acusação deva produzir prova absoluta, incontestável, da ocorrência dos fatos, mas sim que deve apresentar conjunto probatório suficiente para formar a convicção do julgador acerca da responsabilidade penal do acusado.

No caso em análise, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para formar a convicção acerca da autoria e da materialidade delitivas. O depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se coerente, firme e detalhado, encontrando-se corroborado pelo laudo pericial, pelo boletim de ocorrência e pelo termo de representação criminal. A defesa não apresentou qualquer prova que pudesse infirmar a narrativa acusatória, limitando-se a apontar supostas contradições no depoimento da vítima, as quais, conforme já demonstrado, não se referem ao núcleo essencial dos acontecimentos.

O princípio do in dubio pro reo, invocado pela defesa, aplica-se quando há dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitivas, impondo-se a absolvição do acusado. Contudo, no caso em análise, não há qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do apelante, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para formar a convicção acerca da autoria e da materialidade delitivas.

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, devendo ser mantida a condenação prolatada pelo Juízo singular.

DA AUTONOMIA DAS CONDUTAS E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A segunda questão suscitada pela defesa, de forma subsidiária, diz respeito à alegada necessidade de absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, argumentando que ambas as condutas teriam ocorrido no mesmo contexto fático, inexistindo desígnios autônomos por parte do apelante.

O princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, aplica-se quando há relação de dependência ou de meio e fim entre os delitos praticados, de modo que um crime constitui fase de preparação ou de execução de outro, mais grave. Nessa hipótese, o crime menos grave é absorvido pelo mais grave, aplicando-se apenas a pena deste último.

Contudo, para a aplicação do princípio da consunção, é necessário que haja relação de dependência ou de meio e fim entre os delitos praticados, de modo que um crime constitua fase de preparação ou de execução de outro. Não basta que os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático, sendo necessário que haja relação de dependência entre eles.

No caso em análise, verifica-se que o crime de ameaça se consumou em momento anterior à prática da lesão corporal, sendo suficiente, por si só, para causar à vítima medo, insegurança, atingindo diretamente sua tranquilidade psíquica. Conforme se depreende do depoimento da vítima, o apelante, inicialmente, ameaçou-a de morte, bem como a seus familiares, dizendo que mataria seus pais e sua família toda se ela não ficasse com ele. Posteriormente, e de forma distinta, o apelante passou a agredir fisicamente a vítima, ocasionando lesões em seus lábios, olhos e braço, conforme constatado no laudo pericial.

Verifica-se, portanto, que a ameaça não foi utilizada como instrumento para a agressão física, mas sim como conduta independente, já plenamente consumada antes da prática da violência. A ameaça teve por objetivo intimidar a vítima, forçá-la a reatar o relacionamento, causando-lhe fundado temor de mal injusto e grave. Já a lesão corporal teve por objetivo agredir fisicamente a vítima, em razão do inconformismo do apelante com o término do relacionamento e dos ciúmes excessivos que demonstrava.

Dessa forma, resta evidenciada a presença de desígnios autônomos, uma vez que a ameaça não constituiu instrumento para agressão física, mas sim conduta independente, que atingiu bem jurídico diverso, qual seja, a liberdade psíquica da vítima. A lesão corporal, por sua vez, atingiu bem jurídico diverso, qual seja, a integridade física da vítima. Assim, não há relação de dependência ou de meio e fim entre os delitos, o que afasta a aplicação do princípio de consunção.

O crime de ameaça encontra-se previsto no artigo 147 do Código Penal, que estabelece:
"Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa".
O bem jurídico tutelado pelo crime de ameaça é a liberdade psíquica da vítima, sua tranquilidade, sua paz de espírito, protegendo-a contra o temor de mal injusto e grave.

O crime de lesão corporal, por sua vez, encontra-se previsto no artigo 129 do Código Penal, que estabelece:
"Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano".
O bem jurídico tutelado pelo crime de lesão corporal é a integridade física da vítima, sua saúde, protegendo-a contra agressões que causem dano à sua integridade corporal.

Verifica-se, portanto, que os crimes de ameaça e lesão corporal tutelam bens jurídicos diversos, qual seja, a liberdade psíquica e a integridade física, respectivamente. Tal diversidade de bens jurídicos tutelados reforça a conclusão de que não há relação de dependência ou de meio e fim entre os delitos, afastando a aplicação do princípio da consunção.

A defesa invoca precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais em situações análogas, sustentando que o princípio da consunção se afigura aplicável quando há sucessão de condutas interdependentes,
"na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos".
Contudo, tais precedentes não se aplicam ao caso em análise, uma vez que, conforme já demonstrado, restou evidenciada a presença de desígnios autônomos, não havendo relação de dependência ou de meio e fim entre os delitos.

Importante destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que a aplicação do princípio da consunção exige a demonstração de que um crime constitui fase de preparação ou de execução de outro, mais grave, não bastando que os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático. No caso em análise, a ameaça não constituiu fase de preparação ou de execução da lesão corporal, mas sim conduta independente, já plenamente consumada antes da prática da violência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelas infrações penais de lesão corporal e ameaça, mediante a aplicação do princípio da consunção, considerando a alegação de nexo de dependência entre as condutas. III. Razões de decidir. O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais.
5. As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção.
6. A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso. IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção
.
2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas".

(
AgRg no HC 876784 / GO, Min Messod Azulay Neto, julgado em 17/12/2024
, DJE em 30/12/2024)

Ademais, a aplicação do princípio da consunção, no caso em análise, implicaria em grave violação ao princípio da proteção integral às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, previsto na Lei n. 11.340/2006. A Lei Maria da Penha foi editada justamente para conferir proteção especial às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, reconhecendo a vulnerabilidade em que se encontram e a necessidade de tratamento diferenciado.

A absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal implicaria em deixar impune conduta que causou grave sofrimento psicológico à vítima, violando sua liberdade psíquica, sua tranquilidade, sua paz de espírito. Tal solução seria incompatível com os objetivos da Lei Maria da Penha, que visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em todas as suas formas.

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, devendo ser mantida a condenação prolatada pelo Juízo singular, reconhecendo-se a autonomia das condutas e a diversidade dos bens jurídicos tutelados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Alanderney da Silva Filgueira,
mantendo incólume a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, parágrafo 13, e artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com aplicação da Lei n. 11.340/2006, à pena total de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026